Tribunal: TJSP
Processo: 0003986-32.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA COM BASE EM ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – GRAVIDADE DOS CRIMES E LONGA PENA A CUMPRIR A INDICAR A NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.